Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703104-97.2022.8.07.0007 RECORRENTES: HIRLEY MATIAS ALVES, SIRLEI DIVINA CORREIA ALVES, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, LEONARDO CORREIA MATIAS ALVES RECORRIDO: RODRIGO DEWES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE PENHORA EM BEM EM NOME DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO. ONUS DA PROVA. CREDOR. SÚMULA 375 DO STJ. AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. CREDOR/EMBARGADO. INCIDENCIA DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro têm por objetivo a desconstituição de processo do qual não participe constrição judicial indevida e, consequentemente, a liberação do bem, nos termos do disposto no artigo 674 do CPC. 2. Em se tratando de alegação de fraude à execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, não havendo ineficácia do ato negocial diante da ausência de demonstração de má fé, incumbindo ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da constrição ou de demanda contra o devedor alienante capaz de reduzi-lo à condição de insolvente. 3. No tocante aos honorários de sucumbência, embora os apelantes/credores sustentem que não devem responder por este ônus, é certo que eles providenciaram a constrição do bem em nome de terceiro sob alegação de fraude à execução e, ao pleitear a ineficácia do negócio jurídico, tinham o ônus de comprovar a ciência do embargante da ação principal, a qual era capaz de reduzi-lo a insolvência, o que não fizera, restando comprovado que a compra e venda foi realizada antes do ajuizamento da ação e quando da realização da penhora, tinham conhecimento que o bem estava em nome de terceiro e que, portanto, não havia má-fé na negociação a ensejar fraude à execução. 3.1. Ao requererem a penhora do bem em nome de terceiro e a invalidade do negócio sob a alegação de fraude a execução, os embargados tornaram a questão controvertida, de modo que a improcedência de suas alegações atraiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na Ação de Embargos de Terceiro, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado em sede de recurso repetitivo (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 05/10/2016 – Tema 872). 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como o Tema 872 do STJ, sob o argumento de que não deveriam ter sido condenados ao pagamento dos encargos da sucumbência, uma vez não deram causa à oposição dos embargos de terceiro, na medida em que pelas informações constantes na matrícula do imóvel o pedido outrora formulado era plenamente possível, e também não opuseram qualquer resistência aos embargos de terceiro. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023